Tribunal: TJPA
Processo: 0010889-34.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010889-34.2016.8.14.0051

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA LEONICE ALEXANDRE MOURA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0010889-34.2016.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: BANCO BMG S.A

ADVOGADO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA – OAB/MG 109.730

APELADO: MARIA LEONICE ALEXANDRE MOURA SANTOS

ADVOGADO: ROGERIO CORREA BORGES – OAB/PA 13.795

RELATOR: DES. AMILCAR BEZERRA ROBERTO GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E MODERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE A UNANIMIDADE.

1. A instituição bancária recorrente não produziu em juízo prova que demonstrasse que a parte autora efetivamente contratou e se utilizou do serviço de empréstimo bancário, sendo assim, manifestamente irregular a cobrança e o débito realizado.

2. Evidencia-se que o dano moral restou configurado, uma vez que a conduta da instituição bancária apelante desbordou o limite de mera cobrança indevida, transmudando-se em prática de ato ilícito, o que dá azo ao dever indenizar.

3. O valor da indenização fixado na sentença deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), que se mostra mais razoável, proporcional e com moderação, não configurando uma premiação ou se mostrando insuficiente a ponto de não concretizar a reparação civil, além de não promover o enriquecimento ilícito para o ofendido.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao presente recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia 29 de março de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0010889-34.2016.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: BANCO BMG S.A

ADVOGADO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA – OAB/MG 109.730

APELADO: MARIA LEONICE ALEXANDRE MOURA SANTOS

ADVOGADO: ROGERIO CORREA BORGES – OAB/PA 13.795

RELATOR: DES. AMILCAR BEZERRA ROBERTO GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BMG S.A
objetivando a reforma
da sentença de Id 1379905 proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que
julgou parcialmente procedente os pedidos da autora para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais o montante de R$ 138,10 (cento e trinta e oito reais e dez centavos) e a título de danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por danos morais, proposta por
MARIA LEONICE ALEXANDRE MOURA SANTOS
.

Consta da peça vestibular de id. 1379901, em apertada síntese, que a autora ao receber sua aposentadora, verificou um desconto de R$ 138,10 (cento e trinta e oito reais e dez centavos), oriundo de um empréstimo consignado que alega jamais ter celebrado, bem como que, teve seu nome negativado junto ao SPC, por um empréstimo que não realizou

Em breve síntese, em suas razões recursais (Id. 1379906), o Apelante sustém a ausência de ato ilícito a ensejar a condenação por morais, por se tratar de mero dissabor da vida cotidiana, bem como, que a apelada não arcou com as duas últimas parcelas do contrato, razão pela qual teve seu nome inscrito nos Órgãos de Proteção ao crédito.

Despacho de recebimento do recurso no duplo efeito (Id. 1704132).

Contrarrazões sob o Id. 1379908

É o breve relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, à vista de ter sido apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, assim como foi firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Custas devidamente recolhidas no id. 1379906 - Páginas 21-23.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso

Trata-se o presente caso, claramente, de relação de consumo, à luz do que dispõem os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Neste diapasão, como preleciona Luiz Antônio Rizzato Nunes : “
ao consumidor incumbe a prova do dano, do nexo de causalidade entre o dano e o produto
”.

Da análise do caderno processual, inexistem dúvidas que a conduta do Banco Apelante provocou a ocorrência de prejuízos de ordem material e moral, através de descontos indevidos, à Apelada.

O fato é que a parte apelada, sem motivo justo, teve não só descontado valores de seu benefício previdenciário, mas também seu nome negativado junto ao SPC, fatos estes imputáveis ao ora recorrente.

Destarte, como já dito, o CDC consagra a responsabilidade objetiva como basilar para a caracterização da responsabilidade civil, conforme determina o caput do art. 14 do mesmo diploma legal.

De maneira abrangente, a responsabilidade do fornecedor, aproveitando-se dos dizeres do ilustre doutrinador Silvio Salvo Venosa, consiste na “
inobservância de um dever que o agente devia conhecer e observar. Não podemos afastar a noção de culpa do conceito de dever
”.

Na mesma direção, a responsabilidade civil é conceituada, por Sérgio Cavalieri Filho, como sendo a “
Conduta voluntária, contrária ao dever de cuidado imposto pelo Direito, com a produção de um evento danoso involuntário, porém previsto ou previsível.
”

Dessa forma, verifico nos presentes autos, que restou demonstrado, pela Apelada, a existência do fato lesivo, do dano e do nexo causal entre ambos, elementos caracterizadores da responsabilidade objetiva.

Por outro lado, salienta-se que o Apelante, em seu recurso, limita-se tão somente em afirmar a inexistência de dano moral a ser indenizado e se trata de MERO DISSABOR DA VIDA COTIDIANA, além de asseverar ter efetivado os contratos de empréstimos em total consonância com as normas legais e regulamentares (Id. 1379906).

Em verdade, o Apelante não trouxe aos autos qualquer comprovação de tal fato, o que lhe competia ante o ônus da prova ser da instituição financeira fornecedora e, o pior, não apresentou contestação, de maneira que teve a revelia decretara pelo id. 1379903 - Pág. 18.

A parte autora/apelada, por seu turno, comprovou o desconto apresentado em sua aposentadoria (id. 1379901 – Páginas 21 e 23), a negativação de seu nome junto ao SPC (id.

1379901 – Páginas 12-13) e a ilegalidade da contratação.

Neste aspecto, ao verificar a existência de descontos em seu benefício que não sabia a origem, certamente causou danos à sua incolumidade psíquica, sendo o dano
in re ipsa
, conforme jurisprudência do STJ.

De igual modo, é consolidado no STJ, o entendimento de que a própria inclusão ou manutenção equivocada nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos (Ag 1.379.761).

Portanto, a inscrição indevida do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, como SPC e SERASA, também configura o chamado dano moral in re ipsa, ou seja, trata-se de dano moral presumido.

Deste modo, restou duplamente demonstrada a existência do dano moral perpetrado contra a Apelada, notadamente por se tratar de pessoa idosa, que depende de sua aposentadoria para sobreviver e, ainda, por ter tido seu nome negativado perante os órgãos de proteção ao crédito.

Ressalta­-se, que em decorrência da não apresentação de contestação e da aplicação da revelia, os fatos alegados na exordial se tornam verdadeiros e, por consequência, incontroversos, eis que não impugnados especificamente, além de estarem em consonância com as provas constantes dos autos.

Assim, levando-se esses fatos as suas consequências jurídicas a ação deve ser julgada procedente e o recurso negado provimento.

Por outro lado, no que tange ao estabelecimento do
quantum
indenizatório à título de danos morais, não há critérios legais aptos a norteá-lo, devendo a fixação do montante levar em conta o grau de responsabilidade atribuída ao réu, a extensão do dano sofrido pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor. Além disso, impõe-se a observância dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, consideradas as particularidades do presente litígio, entendo que o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), por se mostrar mais razoável e proporcional, além de evitar o enriquecimento sem causa. Também, tem-se que o valor arbitrado se apresenta como adequado à função inibitória e pedagógica a que se propõe ­ servindo de reprimenda e punição à parte requerida e, ainda, proporcional ao grau de reprovabilidade de sua conduta.

Acrescento, que comprovada e existência de uma fraude, como no caso em discussão, tanto o banco como o consumidor foram vítimas do crime, de maneira que ambos tiveram um prejuízo e, por isso, eventual condenação em danos morais pelo banco, não pode gerar enriquecimento sem causa ao referido consumidor.

DISPOSITIVO

POSTO ISTO
, VOTO no sentido de
CONHECER e PROVER PARCIALMENTE
o recurso de apelação, apenas para reduzir os danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se o restante da r. sentença guerreada em todos os seus termos.

É O VOTO
.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 24/03/2022